Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717003-31.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA, DANIELLE XABREGAS PAMPLONA NOGUEIRA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário e especial, interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” e artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CONSULTAS MÉDICAS E PARTO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de quantia atinente ao valor desembolsado com consultas médicas e parto realizado com médico não credenciado e indenização por danos extrapatrimoniais. 2. Nas suas razões, reforça que o pré-natal se deu em quadro de gestação de risco, o que motivou a contratação de obstetra especializada, mesma profissional de confiança que acompanhou a primeira gestação. Afirma que não recebeu o reembolso integral das despesas com consultas e parto, tendo em vista que a profissional não é credenciada pela operadora de seguro saúde. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na exordial. 3. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo dos demandantes/recorrentes. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurgem os recorrentes. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 4. Inicialmente, importante registrar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 5. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos. 6. É assente na jurisprudência do c. STJ que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019). 7. No caso em espécie, a própria demandante narra que optou, desde o início da gravidez, pela escolha de profissional que a atendeu em outra oportunidade, sem comprovar a inexistência de outro médico credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde no atendimento da paciente. 8. Lado outro, muito embora exista documentação que comprove o acompanhamento de gravidez classificada como de alto risco, o relatório médico de ID 16646446 aponta emergência tão somente devido à ocorrência do trabalho de parto, realizado pela mesma médica que lhe acompanhou durante a gestação, sem transcrever situação que tenha implicado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente ou complicações no processo gestacional (Art. 35-C da Lei no 9.656/1998). Consta, inclusive, a informação de que o parto transcorreu sem intercorrência. 9. Assim, à míngua de prova da urgência e emergência e, tampouco, de profissional credenciado, acertada a sentença combatida que julgou improcedente o pedido de restituição da integralidade do valor desembolsado com a livre escolha de profissional para o atendimento em consultas e parto. 10. Tendo em vista que a parte requerida agiu em estrita observância ao contrato, incabível a pretendida reparação por danos morais. 11. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua insuficiência econômica ou efetuar o pagamento das custas recursais (ID 24265042). Contudo, quedou-se inerte. O Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 22855309, por deserção. Ainda, deixo de conhecer o Recurso Especial apresentado ao ID 22853007, tendo em vista o não cabimento da espécie recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 22853007 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito